Tribunal: STF
Processo: RE 1477003
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CONDENAÇÃO POR PRÁTICA DE ATO DELITUOSO COMETIDO APÓS A INATIVIDADE FORA DO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA DO COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE SEUS PROVENTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INCOMPATIBILIDADE DESSA PENALIDADE COM A LEGISLAÇÃO LOCAL EM VIGOR. LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA MILITAR E LEI 2.207/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTABELECIMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS – CASSAÇÃO, PELA VIA ADMINISTRATIVA, DE APOSENTADORIA DE POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA, EM VIRTUDE DA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO FORA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA – ILEGALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PENALIDADE INCOMPATÍVEL COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR – RECURSO OBRIGATÓRIO NÃO CONHECIDO E VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO. 



    Haja vista que a aposentadoria configura ato jurídico perfeito, com preenchimento dos requisitos legais, não se admite sua desconstituição como efeito extrapenal específico da sentença condenatória. In casu, o autor, ao tempo do crime, havia alcançado a inatividade, por essa razão, o policial militar tem direito adquirido de se manter como beneficiário da previdência estadual local. 



    Recurso obrigatório não conhecido e voluntário não provido.” (Doc. 11, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Mato Grosso do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 6º e 40 da Constituição da República. Alega, em síntese, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 418, “firmou o entendimento no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria, não obstante a natureza contributiva do benefício previdenciário” (Doc. 17, p. 2). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 19).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou, in litteris:



    “Convém esclarecer que o apelado, quando do cometimento do delito, o qual foi condenado, já se encontrava transferido para a reserva remunerada da Polícia Militar, com proventos proporcionais, conforme manifestação constante às p. 122-124, ou seja, a conduta que levou o militar ao Conselho de Disciplina ocorreu quando o militar já estava na inatividade. 



    Assim, a sentença não merece reparos, pois a legislação do Estado de Mato Grosso do Sul não permite a cassação da aposentadoria, ainda que haja a exclusão a bem da disciplina, nos casos que o agente se encontrava transferido na reserva remunerada. (...)” (Doc. 11, p. 5, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Orgânica da Polícia Militar e Lei 2.207/2000 do Estado de Mato Grosso do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre a Súmula 280 desta Corte:



    “A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 138)



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos em casos iguais ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POR ATO COMETIDO APÓS A PASSAGEM PARA A RESERVA REMUNERADA. PENA DE SUPRESSÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 995.650-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/10/2018, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.888-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/06/2018, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CASSAÇÃO DE PROVENTOS COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE GRADUAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO 28/2000 E 64/2004. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à impossibilidade de cassação dos proventos em razão da perda de graduação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1.023.806-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 05/12/2017)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente